Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Em atenção ao princípio da fidelidade ao título judicial, a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve observar estritamente ao que consta do dispositivo da sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 505, 509, § 4o, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.